Tribunal: TJBA
Processo: 8002693-45.2018.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002693-45.2018.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: JUAREZ ALVES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA DEFINIÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Dias D’Ávila contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, em razão da ausência de adoção de medidas administrativas e do suposto baixo valor da cobrança, nos termos do Tema 1.184 do STF. O crédito executado refere-se ao IPTU, no montante de R$ 18.610,32, superior ao valor mínimo estabelecido pela legislação municipal para ajuizamento de execuções fiscais. 2. RAZÕES DE DECIDIR Conforme Tema 1.184 do STF, o protesto de título é verdadeira condição para o ajuizamento da ação de execução fiscal. Entretanto, o aludido julgado também destaca que o trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas elencadas, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. Intimado o recorrente para emendar a inicial, comprovando a adoção da aludidas medidas, o mesmo requereu a suspensão do feito. Portanto, não há falar em possibilidade de extinção do feito nos termos do art. 485, I, do CPC, uma vez que a parte procedeu com a adoção das medidas legais pertinentes, incorrendo em error in procedendo o juízo primevo nesse ponto. A extinção de execuções fiscais de baixo valor, conforme autorizado pelo STF e pelo CNJ, deve respeitar a competência constitucional dos entes federados para dispor sobre seus créditos tributários, garantindo-se a autonomia municipal para estabelecer critérios de cobrança. O Município de Dias D’Ávila fixou, por meio da Lei Municipal nº 1.182/2022, o valor mínimo de R$ 1.257,72 para ajuizamento de execuções fiscais. Como o crédito em execução supera esse montante, a sentença recorrida incorreu em error in judicando ao extinguir a ação. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00 e que estejam sem movimentação útil há mais de um ano, o que não se aplica ao caso concreto, pois o crédito executado é superior a esse limite e foi regularmente ajuizado. 3. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I e VI; CF/1988, arts. 18 e 150, I e § 6º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral); STJ, Súmula nº 452; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002980-98.2018.8.05.0044; TJ-BA, Apelação Cível nº 0000360-54.2003.8.05.0182. Norma administrativa relevante citada: Resolução CNJ nº 547/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 8002693-45.2018.8.05.0074, em que figura como Apelante MUNICIPIO DE DIAS D’ÁVILA e Apelada JUAREZ ALVES DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA